Tribunal: TJBA
Processo: 8044151-26.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044151-26.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: RAFAEL ASPERA VALENCIA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINE ASPERA SOARES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ABUSIVO. MULTA COMINATÓRIA MANTIDA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DILATADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada em lide revisional de contrato de plano de saúde coletivo empresarial, na qual se discute a abusividade de reajustes aplicados a contrato supostamente configurado como “falso coletivo”, com poucos beneficiários do mesmo núcleo familiar, bem como a fixação de multa diária e prazo para cumprimento de obrigação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é possível o exame da preliminar de ilegitimidade ativa, não apreciada pelo Juízo de origem; estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória, diante da alegada abusividade dos reajustes; determinar a adequação da multa cominatória fixada; e definir o prazo razoável para cumprimento da obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal não conhece da preliminar de ilegitimidade ativa, neste caso, pois a matéria não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois o Agravo de Instrumento deve se limitar à análise da decisão interlocutória impugnada, não comportando exame aprofundado do mérito da demanda principal ou das questões não apreciadas pelo Magistrado primevo.

4. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do CDC, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90.

5. A probabilidade do direito resta evidenciada pela discrepância significativa entre o valor cobrado e os parâmetros da ANS, indicando possível abusividade do reajuste.

6. O perigo de dano decorre do risco de inviabilização da permanência do consumidor no plano de saúde, em razão do aumento expressivo.

7. A tutela deve preservar a utilidade do provimento final, assegurando a manutenção do valor anteriormente praticado até ulterior deliberação.

8. A multa cominatória fixada, com base no art. 536, §1º, do CPC, mostra-se proporcional e razoável, não havendo fundamento para seu afastamento.

9. O prazo de 10 dias para cumprimento da obrigação revela-se adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

10. Preliminar não conhecida. Recurso parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I, 1.019, I, 995, parágrafo único, 536, §1º; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, AI nº 0725695-79.2019.8.07.0000, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, j. 17.06.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8044151-26.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, sendo Agravado
RAFAEL ASPERA VALENCIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em não conhecer da preliminar aventada,
DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Instrumental e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID.

95316636.